Tribunal: STF
Processo: ARE 1459707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4):



    “Agravo de Instrumento — Precatório — Pretensão de revisão do valor do precatório já expedido e depositado — Alegação de depósito superior ao devido em razão da existência de erros nos cálculos, referentes ao cômputo indevido de juros no parcelamento e da inobservância da Lei 11 .960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF - Impossibilidade — Obediência à coisa julgada — Artigo 5º inciso XXXVI da Constituição Federal — Segurança jurídica — Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXIV, da Constituição da República; ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal; e ao julgamento do RE 590.751-RG, paradigma do Tema 132 da sistemática da repercussão geral. 



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 13):



    “Recurso Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Execução de título judicial. Tema 905 do STJ. Coisa julgada. Necessidade da propositura de ação rescisória. Expressa cominação legal - CPC, art. 535, §8°. Acórdão mantido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido pela Turma Julgadora (eDOC 4, p. 3)



    “Quando do pagamento da 10ª parcela, o agravante ofertou impugnação aos cálculos apresentados (fis. 255/263) a qual, entretanto, foi rejeitada (fis. 284), razão da interposição do presente recurso. 



    Entretanto, como bem exposto na decisão recorrida, quando da entrada em vigor das normas mencionadas pelo agravante de há muito a mora já estava caracterizada e somente se aguardava o pagamento de mais uma parcela do débito. As discussões sobre taxas de juros e afins foram todas decididas antes da expedição do precatório, sendo impossível reabrir discussões sobre questões já acobertadas pela coisa julgada.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente